Tribunal: TJES
Processo: 5020654-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020654-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA SALES CARLINI GOUVEIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5020654-48.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: VANDA SALES CARLINI GOUVEIA.

RECORRIDO: BANCO BMG.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TERMO DE ADESÃO CLARO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECORRENTE QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

É cediço que a contratação de seguro representa uma proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, vale registrar que a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na lei 10.931/2004, que, em seu art. 27,
caput
, prevê: “A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.”

Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320, submetido ao rito dos recursos repetitivos, chegou à seguinte conclusão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...] (STJ, 2ª Seção, REsp 1639320, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018)

É preciso ter em conta, porém, que, nas razões de decidir, o que o ministro relator levou em consideração foi a vedação constante do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, relativamente à venda casada:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

A partir da leitura do voto condutor do acórdão, percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça buscou resguardar a faculdade de, caso a parte pretendesse contratar o seguro prestamista, escolher a companhia de seguros.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do referido voto:

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.

[...]

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto – até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso – a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa modalidade de contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH (que também prevê seguro prestamista) [...].

[...]

Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

[...]

Analisando-se as razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei.

Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus – onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito).

Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926)

Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:

– Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em voga, ficou assegurada à parte autora a faculdade de contratar o seguro de proteção financeira. Tanto é assim que, no contrato objeto desta demanda, consta o seguinte:

“2 - Declaração, Autorização de Débito e Autorização de Renovação

Declaro que as informações contidas nestas Proposta são verdadeiras e completas e assumo total responsabilidade pela sua exatidão
, inclusive de que estou em perfeitas condições de saúde. (...)
Autorizo o débito no valor do prêmio do seguro em meu cartão BMG Card
, bem como os das renovações futuras que ocorrerão ao final das vigências do seguro. Caso não seja possível efetuar a cobrança do valor do prêmio total na data de renovação do seguro, autorizo a alteração da forma d do pagamento do prêmio para periodicidade mensal, ciente de que poderá haver mudança em seu valor, estando preservados todos os meus demais direitos constantes desta proposta [...]”

(grifei- vide ID 14898514)

Logo,
não deve ser considerada abusiva a referida contratação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)